Tribunal: TJSP
Processo: 1034848-50.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de reparação de danos materiais. Contratos de transporte aéreo e de seguro. Atraso na entrega da bagagem de segurado da Autora. Pleito de ressarcimento da indenização paga ao segurado, relacionada a bens por ele adquiridos. Inexistência de obrigação da empresa aérea de pagar ao passageiro por bens adquiridos que passaram a integrar o seu patrimônio, sendo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de reparação de danos materiais. Contratos de transporte aéreo e de seguro. Atraso na entrega da bagagem de segurado da Autora. Pleito de ressarcimento da indenização paga ao segurado, relacionada a bens por ele adquiridos. Inexistência de obrigação da empresa aérea de pagar ao passageiro por bens adquiridos que passaram a integrar o seu patrimônio, sendo utilizados com exclusividade por ele em seu próprio benefício. Inexistente prejuízo material, ou seja, desfalque patrimonial. A partir do momento em que não existiria a obrigação em favor do passageiro, não há tampouco em relação a terceira empresa que efetuou pagamento a tal título em favor dele. Obrigações decorrentes dos contratos de transporte e de seguro que não se confundem, arcando cada empresa com as obrigações e responsabilidades a que se comprometeu, nos termos dos respectivos contratos. R. sentença de improcedência confirmada. Recurso desprovido.